Tribunal: TJMT
Processo: 1019913-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1019913-70.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E
LACERDA
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EDIÇÃO DA LEI No 2.135/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULARES – INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, BEM COMO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL VERIFICADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
1. Pelo princípio da simetria, devem ser observadas, no âmbito estadual, distrital e municipal, as mesmas hipóteses de reserva de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal da República ao Presidente da República, para os demais chefes do Poder Executivo. In casu, a matéria objeto da propositura, é inerente à organização administrativa, cuja atribuição para dispor sobre assunto foi estabelecida ao Chefe do Poder Executivo como decorrência do princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, III, da CEMT, e art. 42, III, da Lei Orgânica Municipal.
2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019913-70.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EDIÇÃO DA LEI No 2.135/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULARES – INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, BEM COMO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL VERIFICADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Pelo princípio da simetria, devem ser observadas, no âmbito estadual, distrital e municipal, as mesmas hipóteses de reserva de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal da República ao Presidente da República, para os demais chefes do Poder Executivo.
In casu
, a matéria objeto da propositura, é inerente à organização administrativa, cuja atribuição para dispor sobre assunto foi estabelecida ao Chefe do Poder Executivo como decorrência do princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, III, da CEMT, e art. 42, III, da Lei Orgânica Municipal.

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal

no 2.135, promulgada em 01/09/2020 pelo Presidente da Câmara, que obriga
as creches e escolas instaladas no Município de Pontes e Lacerda da rede pública municipal e particulares
a realizarem
cursos de primeiros socorros para professores e funcionários
que tenham contato direto com os alunos.

Articula, em síntese, que o Poder Legislativo Municipal de Pontes e Lacerda/MT, em flagrante ofensa ao disposto no art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, inciso III da Constituição Estadual e do art. 42, inciso III, da Lei Orgânica do Município, usurpou a competência privativa de iniciativa do Poder Executivo, além de impor indevidamente obrigação de fazer, determinando atribuições a órgãos da administração pública municipal e imputa sanção para o caso de descumprimento, desrespeitando a regra fundamental do Estado de Direito e o princípio da tripartição dos Poderes preconizado por Montesquieu, expresso no art. 2o da CFR/88.

Na peça vestibular, o postulante aduz que o respectivo processo legislativo teve início com a apresentação do Projeto de Lei no 2.437/2019, de autoria do Vereador
Anderson Barbosa
, que culminou no Autógrafo de Lei n. 2.294/2019; esclarece, que a proposição da referida lei foi objeto de veto total do Executivo,

conforme Mensagem de Veto n. 01, de 09 de janeiro de 2020, por concluir que o Legislativo não verificou a existência de impedimento legal para a aprovação do projeto, já que a propositura decorreu de iniciativa parlamentar, entretanto, o veto acabou rejeitado em 11 de fevereiro de 2020 pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT, dando ensejo à edição da aludida norma.

Sustenta que o Legislativo Municipal ao interferir na organização e funcionamento da Administração Pública do Município de Pontes e Lacerda/MT, em especial em matéria administrativa com a promulgação da Lei 2.135/2020, referida lei incorreu em inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, quando compete privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo sobre a sua própria organização.

Pediu, então, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal, até o julgamento

definitivo desta ação. No mérito, espera que o pedido seja julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.135/2020.

O pedido liminar foi deferido por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores da medida (Id. n. 64788995).

Petição de ratificação do Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT, dos termos da exordial apresentada pelo Procurador do Município (Id. n. 72583491).

Determinou-se a notificação da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda a respeito da decisão, bem como sua intimação para, querendo, prestar informações (Id. n. 72909450), entretanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, consoante atesta a Certidão Id. n. 74842057.

Acolhendo a cota da cúpula ministerial (Id. n. 78440454), foi determinada nova intimação da Câmara Municipal de Pontes de Lacerda/MT, oportunizando novo prazo para que ela realizasse a devida manifestação, advertindo-a de que “
eventual reincidência na inércia poderá culminar no julgamento definitivo da ação
” (Id. n. 81424462).

Consoante Certidão Id. 93789975 decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação por parte da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda.

Remetidos os autos a Procuradoria-Geral de Justiça, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, este opinou
pela improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, “
vez que a Lei no 2.135/2020,
de origem parlamentar, conquanto toque no corpo da Administração Pública, tal impacto não provoca mudança na sua estrutura ou atribuição; mais, a norma verte comando responsável por tutelar o direito fundamental à vida e saúde, dispostos no art. 3o, III, art. 13, art. 174, V, e art. 217, todas da Constituição Estadual, cenário que clama pelo seu acolhimento e prestígio em detrimento do eventual reconhecimento de vício formal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, sob o fundamento de que a edição da Lei Municipal no 2.135, de 01 de setembro de 2020, que estipulou a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contado direto com os alunos nas creches e escolas instaladas no Município de Pontes e Lacerda da rede pública municipal e particulares, incorreu em violação da norma constitucional insculpida no art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, inciso III da Constituição Estadual, na medida em que a norma objurgada retira do Chefe do Executivo o poder de iniciativa para deflagrar projetos de leis que disponham

sobre matéria de organização administrativa, reservada a essa iniciativa privativa, em flagrante violação do modelo de harmônica tripartição de poderes consagrado pelo constituinte originário.

O texto legal contra o qual se insurge o alcaide Municipal, está assim redigido:

“
LEI MUNICIPAL No 2.135, DE 01/09/2020

“QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOSS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULARES”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES, Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

§ 1o O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á a capacitação e/ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

§ 2o A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, guardada a proporção com o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.

Art. 2o Os cursos serão ministrados por entidades e instituições especializadas, sediadas no município, ou por bombeiros, pertencentes a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o As unidades de ensino da Rede Pública Municipal e particulares deverão manter kits de primeiros socorros à disposição dos funcionários e professores que receberam o treinamento do citado no art. 2o.

Art. 4o O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no âmbito de sua competência: I – notificação de descumprimento da Lei; II – multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou III – em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.

Art. 5o Cabe ao Poder Executivo definir os critérios para a efetivação de cursos de primeiros socorros na regulamentação da presente Lei.

Art. 6o As despesas resultantes da execução desta Lei deverão ocorrer por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e no Plano Plurianual.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 01 de setembro de 2020.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES

VEREADOR PRESIDENTE
”.

Infere-se, por meio da leitura da Lei Municipal supra transcrita impugnada pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, que
de fato padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, na medida em que, em inobservância ao princípio da separação dos podere
s, impõe novas atribuições à Secretaria Municipal de Educação, que seria
compelida a realização de cursos de primeiros socorros para professores e funcionários que detenham contato direto com os alunos

nas creches e escolas instaladas no Município de Pontes e Lacerda,
constituindo obrigação que, por certo, não pode ser atribuída a órgão do Poder Executivo por lei de iniciativa parlamentar.

Isso porque, pelo que se vê, há conflito formal entre a ordem constitucional vigente no Estado de Mato Grosso e a Lei 2.135/2020, que, ao impor,

indevidamente obrigação de fazer, determinando atribuições a órgão da administração pública municipal,
acarretando, ainda, aumento de despesa a ser suportada pelo erário público, viola o princípio da independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Cumpre assinalar que, a partir da teoria da separação de

poderes consagrada em nosso sistema jurídico-político, é cediço que cabe ao Poder Executivo de cada esfera governamental, dentre outras funções, a gestão dos interesses públicos

que lhe são próprios, tanto de natureza política como os de natureza iminentemente administrativa. Vale dizer, cabe-lhe a direção das pessoas jurídico-administrativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na realização dos fins estatais e, de consequência, o planejamento dos gastos do ente público.

Nessa esteira, no âmbito municipal, são de iniciativa exclusiva do Prefeito, enquanto chefe do Executivo local, a criação de leis que disponham sobre atribuição das Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública.

In casu
, a matéria objeto da propositura, é inerente à organização administrativa, cuja atribuição para dispor sobre assunto foi estabelecida ao Chefe do Poder Executivo como decorrência do princípio da separação dos poderes, nos termos dos arts. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, III, da CEMT, art. 42, III, da Lei Orgânica Municipal.

Acerca do assunto, ensina o insigne Mestre Hely Lopes Meirelles:

“
Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas
em que só a ele cabe o envio de projeto à câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação
e
atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal
, a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta ou autárquica; fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais
” (Direito municipal brasileiro, 9a ed., São Paulo, 2003, p. 519). (s.d.).

Neste sentido, como visto alhures, dando vazão ao princípio da separação de

poderes e ao da simetria, está erigido o art. 195, Parágrafo Único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
verbis:

“
Art. 195. [...]

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – matéria orçamentária e tributária;

II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III –

criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
.

IV
– criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

No caso em tela, não pairam dúvidas no sentido de que a

questionada lei veicula normas que dizem respeito à matéria inerente às atribuições do Poder Executivo, repercutindo, direta e concretamente, nas atividades reservadas à Administração Pública Municipal.

Destarte, se a competência do Prefeito é privativa para tratar de todas as matérias tratadas no dispositivo legal supramencionado, é de se concluir que à Câmara é defeso a edição de lei que sobre elas versem.

Nesse sentido o TJSP se posicionou,
verbis
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 11.381, de 9 de outubro de 2013, do Município de São José do Rio Preto, editada a partir de proposta parlamentar, que institui Programa Municipal de Primeiros Socorros na rede de ensino pública e particular local – Legislação que versa questão atinente ao planejamento, à organização, à direção e à execução dos serviços públicos, atos de governo afetos à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo local – Inobservância da competência reservada conferida ao Prefeito que acabou por implicar em afronta ao princípio da separação dos poderes – Execução da lei municipal contestada, ademais, que exigirá o empenho de considerável quantia, voltada à contratação ou manejo de pessoal capacitado para ministrar os cursos ali previstos (v. arts. 3o e 7o da Lei no 11.381/13) e outras despesas necessárias, em especial deslocamento dos educandos para as visitas ao Corpo de Bombeiros (v. art. 5o da Lei no 11.381/13), sem que se tivesse declinado a respectiva fonte de custeio – Vícios de inconstitucionalidade aduzidos na exordial que, destarte, ficaram evidenciados na espécie, por afronta aos preceitos contidos nos artigos 5o, 25 e 47, incisos II e XIV, todos da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes desta Corte – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente
.” (ADI 019553865.2013.8.26.0000 – São Paulo – Órgão Especial – Relator: Des. Paulo Dimas Mascaretti – 5/02/2014 – Votação Unânime – Voto no 18.272).

Em situação similar, esta Corte de Justiça, sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO –
VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO –
PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – AÇÃO PROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público
, seu regime de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso].

Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento

dos procuradores municipais ou o percentual de rateio de seus honorários,
verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Pode Executivo,
destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.
” (ADI n. 1008959-62.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13/8/2020 e Publicado em 28/8/2020). (s.d.).

Na hipótese, verifica-se cristalina a inconstitucionalidade formal, pois a Lei n. 2.135/2020 disciplina matéria inerente às atribuições do Chefe do Poder Executivo, ultrapassando os limites de uma norma programática e autorizativa, importando ao Município a necessidade de criar ou modificar suas estruturas administrativas, notadamente as da Secretaria Municipal de Educação.

Nessa toada, a lei impugnada acaba por interferir na organização e o funcionamento da administração estadual, cuja competência para deflagrar o processo legislativo, nos termos do art. 66, inciso V, da CE, pertence simetricamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Observe-se:

“
Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

V – dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei
.”

Pelo princípio da simetria, devem ser observadas, no âmbito estadual, distrital e municipal, as mesmas hipóteses de reserva de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal cometidas ao Presidente da República, para os demais chefes do Poder Executivo.

De outro lado, a norma impugnada também acaba interferindo no orçamento municipal, dispondo acerca da abertura de crédito especial, utilizando recursos definidos no art. 43, § 1o, da Lei no 4.320/64, o que também invade competência do Poder Executivo nos termos do art. 162, III, da CEMT.

Ademais, o art. 4o da lei impugnada estabelece que as sanções e/ou multa serão estabelecidas pela autoridade administrativa, sendo relevante anotar que a aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se tornará legítima quando as infrações e as respectivas sanções estiverem previamente definidas por lei em obediência ao princípio da

legalidade que norteia todos os atos administrativos, sobretudo os concernentes o processo administrativo punitivo. Por outro lado, a disposição contida no citado artigo se mostra inadequada, uma vez que visa fixar sanções para a instituição do próprio órgão sancionador.

Nessa ordem de ideias, forçoso é reconhecer a existência de descompasso entre a Constituição Estadual e a Lei Orgânica em relação à legislação municipal editada pela Câmara, transparecendo que há manifesta violação aos princípios da harmonia e independência dos poderes disposto no art. 2o da CFR e art. 190,
caput
, da Constituição Estadual.

Nessa linha, verifica-se que a Lei Municipal inquinada de inconstitucional efetivamente violou sistema de reserva de iniciativa de leis, que tratem de organização e funcionamento da administração municipal, ao chefe do Poder Executivo.

Ante o exposto, julgo
procedente a ação
,
pronunciando a inconstitucionalidade da Lei no 2.135/2020, do Município de Pontes e Lacerda/MT
, em dissonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1019913-70.2020.8.11.0000

REQUERENTE(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

REQUERIDO (S):

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor exame de constitucionalidade da Lei no 2.135/2020 do Município de Pontes e Lacerda, de iniciativa parlamentar, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto com os alunos nas creches e escolas instaladas no município de Pontes e Lacerda da rede pública municipal e particulares”.

O d. Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que
“a matéria objeto da propositura, é inerente à organização administrativa, cuja atribuição para dispor sobre assunto foi estabelecida ao Chefe do Poder Executivo como decorrência do princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, III, da CEMT, e art. 42, III, da Lei Orgânica Municipal”
.

Pois bem.

Destaca-se o ato normativo impugnado:

“Art. 1o Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

§ 1o O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á à capacitação e/ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

§ 2o A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, guardada a proporção com o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.

Art. 2o Os cursos serão ministrados por entidades e instituições especializadas, sediadas no município, ou por bombeiros, pertencentes a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o As unidades de ensino da Rede Pública Municipal e particulares deverão manter kits de primeiros socorros à disposição dos funcionários e professores que receberam o treinamento do citado no art. 2.o.

Art. 4o O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no âmbito de sua competência: I - notificação de descumprimento da Lei; II - multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou III – em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.

Art. 5o Cabe ao Poder Executivo definir os critérios para a efetivação de cursos de primeiros socorros na regulamentação da presente Lei.

Art. 6o As despesas resultantes da execução desta Lei deverão correr por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e no Plano Plurianual.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

A
Lei no 2.135/2020
, ao instituir a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários da rede pública municipal e particular de ensino, não provoca mudança na estrutura de órgão público, tampouco impede o regular funcionamento da Administração Pública.

A instituição dessa medida busca concretizar os direitos fundamentais da criança à saúde e à vida (CF/88, art. 227), por meio de ação preventiva de atendimento emergencial, a ser prestado por profissionais da educação, em casos acidente ou mesmo mal-estar súbito.

Com efeito, a capacitação em noções de primeiros socorros, no ambiente escolar, pode viabilizar as chances de sobrevida e reduzir a ocorrência de eventuais sequelas, sobretudo ao se considerar que as crianças tendem a passar aproximadamente 1/3 (um terço) do dia na escola (GOMES, Ludmila Mourão Xavier. SANTOS, Christiano Almeida. VIEIRA, Marta Raquel Mendes. BARBOSA, Thiago Luis de Andrade. Análise do Conhecimento sobre Primeiros Socorros de Professores de Escolas Públicas. Cadernos de Ciência e Saúde. v.1, n.1, jan/jun. 2011).

Os direitos das crianças, as quais tem primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias (ECA, art. 4o, parágrafo único, ‘a’), se insere no rol de atribuição de todos os entes políticos.

Na CEMT, o direito à saúde de crianças também se encontra assegurado, cabendo ao Poder Público a adoção de medidas necessárias para sua promoção, nos termos dos arts. 13 e

217,
in verbis:

“Art. 13 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.”

“Art. 217 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à eliminação de risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação.”

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes –11.10.2016; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Em situação semelhante, este e. Órgão assim decidiu:

“Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes [...], e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1019993-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal – Órgão Especial – 13.5.2021)

Por sua vez, o ato normativo prevê que o curso de noções de primeiros socorros deve ser ofertado anualmente, reservando ao Poder Executivo a definição sobre os critérios para efetivação do programa (art. 5o), a revelar que
a Câmara de Vereadores assegurou margem de discricionariedade ao ente municipal, em reverência aos princípios da administração pública.

Em seu turno, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT,
in verbis
:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

Registre-se que o c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020).

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame de constitucionalidade da norma impugnada:

“
No caso em análise, como dito nos parágrafos anteriores, não nos parece que a simples inclusão de programas de primeiros socorros em escolas públicas e particulares implique em cenário de alteração de órgão da Administração Pública, ainda mais quando a norma ampara o direito fundamental à saúde e à vida, dois dos direitos fundamentais pilares do nosso ordenamento constitucional, devendo por isso mesmo serem promovidos e garantidos por políticas públicas, sendo precisamente nesse caminho o comando disposto no Art. 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso: [....]

Veja, Excelência, que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários dessas escolas, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração da grade curricular, não impede o regular funcionamento das escolas públicas e particulares, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a obrigação de o Poder Público promover curso de primeiros socorros nessas estruturas, prestigiando-se, nesses termos, o direito fundamental à saúde, encartado no art. 3o, III, art. 13, art. 174, V, e art. 217, todas da Constituição Estadual.

Para compreender as razões que fundamentam esse posicionamento, é preciso reconhecer que a discussão relativa a vício de iniciativa no processo legislativo reveste-se de inegável relevância jurídica, mormente quando se cogita desrespeito à competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Ainda, é preciso ter em mente que as regras disciplinadoras do processo legislativo, dispostas na Constituição Federal, assumem natureza de norma de reprodução obrigatória e, portanto, devem necessariamente reverberar no sistema constitucional dos demais entes federados.

Dentro desse contexto, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão

taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder. [...]

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal preconiza que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores – é que é vedada ainiciativa parlamentar causadora de aumento de despesa. No caso, como já enfaticamente exposto, não há espaço para se reconhecer que a norma parlamentar está enquadrada em hipótese de competência privativa do Chefe do Executivo, vez que inexiste cenário de modificação na estrutura de órgão da Administração Pública.

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável que a imposição de cursos de primeiros socorros em creches, escolas públicas e particulares, ainda que toque levemente na estrutura do Município, não chega a provocar alteração na sua estrutura ou atribuição, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 2.135/2020.” (
Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 96583952).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJSC:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.164/2019, DE GAROPABA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 32, 50, § 2o, VI, E ART. 71, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE OBRIGA AS ESCOLAS E CRECHES, PÚBLICAS E PARTICULARES, A CAPACITAR SEUS FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

ALEGAÇÃO DE CONFLITO COM AS COMPETÊNCIAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO VERIFICADO. MATÉRIA QUE, EM SI, REVELA INTERESSE LOCAL, SEM PRERROGATIVA DE EXCLUSIVIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO E QUE NÃO CONFLITA COM AS PRERROGATIVAS DELE. NORMA QUE VEICULA CONTEÚDO EXPLETIVO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL (TAMBÉM DE ORIGEM PARLAMENTAR) QUE TRAZ COMANDO IDÊNTICO E QUE, ADEMAIS, NÃO IMPÕE ÔNUS EXCESSIVO AO PODER PÚBLICO, NÃO CRIA OU ALTERA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO INTERFERE NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NÃO TRATA DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS E POSSUI, POR OUTRO LADO, ESCOPO PROTETIVO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 917 (AG.REG. NO RE 633.551/MG). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
(ADI no 4006023-84.2019.8.24.0000 – Relatora: Des.a Maria do Rocio Luz Santa Ritta – 20.11.2019)

Sob essa ótica, com vênia ao d. Relator, a
Lei no 2.135/2020
não padece de vício de constitucionalidade, por retratar sensibilidade político-social do órgão legislativo proponente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI, revogando-se a medida cautelar suspensiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022